Tribunal: TJDFT
Processo: 0714281-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714281-02.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. EMBARGADO: L. G. B. D. S., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CELIA REGINA DA SILVA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por QUALICORP ADMINISTRADOR DE BENEFÍCIOS S/A contra a decisão que indeferiu o pedido de devolução de prazo para a interposição de recurso contra a Sentença (ID 71266765). Em suas razões recursais (ID 71551740), a embargante assevera que há contradição na decisão, tendo em vista que ela e a QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. são pessoas jurídicas distintas e que, por esse motivo, não foi devidamente intimada da Sentença via expedição eletrônica. Em contrarrazões, a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (ID 71900592) pugna pela rejeição do recurso. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 72659645). É o relatório. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. A embargante assevera que há contradição na decisão, pois a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e a QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. são pessoas jurídicas distintas e que, por esse motivo, não foi devidamente intimada da Sentença. Como se sabe, eventuais vícios processuais devem ser alegados na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, sob pena de configuração de nulidade de algibeira, prática vedada pela jurisprudência. Nesse sentido: "Processual civil. Agravo de instrumento. Substabelecimento sem reservas. Intimações. Nulidade. Vício não arguido em momento oportuno. Algibeira. Boa-fé. Preclusão. Supressão de instância. Decisão mantida.1. A ausência de poderes do advogado para receber a intimação do cumprimento de sentença configura nulidade do feito. No entanto, o vício deve ser arguido na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.2. Não é admissível a chamada nulidade de algibeira, a qual, podendo ser alegada e sanada pela insurgência imediata após ciência do vício, a parte mantém-se inerte, aguardando, como estratégia de defesa, maior conveniência futura.3. As demais questões levantadas pelo recorrente - percentual de honorários sucumbenciais, exclusão de multa, e fixação de honorários sobre o excesso de execução - não foram abordadas na questão vergastada, de sorte que a análise no presente momento representaria supressão indevida de instância, em ofensa ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo conhecido e não provido." (Acórdão 1839579, 0753274-60.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 11/04/2024.) Conforme se verifica, após a prolação e a publicação da Sentença, a “QUALICORP” se manifestou nos autos por duas vezes e em nenhuma delas mencionou que o seu cadastro não estava correto (IDs 67834602 e 69745552). Inclusive, no ID 69745552, atendeu ao ato de intimação para fornecer comprovante de notificação da apelada. Desse modo, configurada a hipótese de nulidade de algibeira, pois deixou a parte de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecesse mais conveniente, conduta vedada no ordenamento jurídico à luz da boa-fé processual. Portanto, REJEITO os embargos e MANTENHO O INDEFERIMENTO do pedido de devolução do prazo. A fim de evitar tumulto processual, proceda a Secretaria da Turma ao cadastro de QUALICORP ADMINISTRADOR DE BENEFÍCIOS SA (CNPJ 07.658.098/0001-18) em substituição à QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS SA. Redesigne-se pauta para julgamento da Apelação apresentada ao ID 67834589. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator